Tribunal: TJMT
Processo: 1015435-56.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015435-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 284.579.001-53 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), LAURO verdureiro (APELADO), JOAO BATISTA SIMAO - CPF: 179.050.361-20 (APELADO), LUCIENE CRISTINA DOROCH - CPF: 615.737.601-53 (ADVOGADO), VALDESON SIMÃO (APELADO), LAURO RICARDO OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 955.840.721-68 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), VALDESON SIMAO - CPF: 487.843.031-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA

APELAD
O
S
:

JOAO BATISTA SIMAO; LAURO RICARDO OLIVEIRA ARRUDA e VALDESON SIMAO.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. POSSE NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE ESBULHO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse e indenização por danos morais formulados por particular que alegava ter sido esbulhada de imóvel rural situado no Distrito de
Aguaçu
, Cuiabá/MT, cuja posse alegava deter desde 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a autora comprovou o exercício fático da posse sobre os lotes objeto da lide; e

(
ii
) saber se houve esbulho possessório apto a justificar a reintegração e a consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse é instituto fático, cuja proteção jurídica exige demonstração
concreta de exercício de poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do CC/2002.

4. O contrato de compra e venda, desacompanhado de comprovação do exercício da posse, não se presta à tutela possessória.

5. A autora não comprovou a existência de atos materiais de posse (corpus) ou a intenção contínua de agir como possuidora (animus
domini
), tampouco delimitou ou utilizou efetivamente a área.

6. O inadimplemento contratual inviabiliza a transmissão da posse. Os réus demonstraram ocupação contínua e efetiva, com edificações no imóvel desde, ao menos, 2018.

7. Inexistente o esbulho, inexiste ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. A frustração da pretensão possessória não configura, por si só, dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação do exercício fático da posse, com animus
domini
e corpus, impede a proteção possessória, ainda que exista contrato de compra e venda.

2. Inexiste direito à indenização por danos morais quando ausente o esbulho ou qualquer ato ilícito praticado pelos ocupantes do imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.196, 1.200, 1.210; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 561, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.288.260/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 14.08.2018; TJMT, AC 1003032-40.2020.8.11.0025, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 11.09.2024; TJMT, AC 0002721-45.2015.8.11.0024, Rel. Des. Dirceu
dos Santos, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Zenilde
Izabel Norberto Da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível
Especializada de Direito Agrário
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse cumulada com Danos Morais
, ajuizada contra
Lauro Ricardo Oliveira Arruda;
Valdeson
Simão e João Batista Simão
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
comprovação da propriedade;

Da
efetiva
demonstração
da posse
e o esbulho praticado.

Recurso tempestivo
e
isento do recolhimento de
custas

(ID
307637375
).

Os recorridos

apresentaram suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do
s
recorrente
s
e defendendo o desprovimento recursal
(ID.
305633989
e seguintes
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA

APELADOS:
JOAO BATISTA SIMAO; LAURO RICARDO OLIVEIRA ARRUDA e VALDESON SIMAO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Zenilde
Izabel Norberto Da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Danos Morais, ajuizada contra Lauro Ricardo Oliveira Arruda;
Valdeson
Simão e João Batista Simão, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível — Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ausência de prova suficiente do exercício da posse pela autora, bem como a inexistência de elementos que configurassem ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Após regular instrução, com apresentação de defesa, produção de provas documentais e orais, e apresentação de alegações finais pelas partes, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse efetiva, contínua, mansa e pacífica, por parte da autora.

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando
que a sentença não valorou adequadamente as provas dos autos, especialmente o contrato de compra e venda firmado em 2012, o qual
,
segundo sustenta
,
lhe conferiu posse sobre o imóvel.

Afirma que houve esbulho possessório e que faz jus à proteção possessória, bem como à indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência, ao argumento de ausência de comprovação da posse efetiva por parte da autora.

Superada a breve exposição inicial, passo à análise das teses
meritórias
suscitadas no recurso de apelação.

1
.1.
Da efetiva comprovação da posse legítima e anterior.

A
recorrente sustenta que
adquiriu, em 2012, quatro lotes de terras situados no Distrito de
Aguaçu
, zona rural de Cuiabá/MT, com área total de 25,1246 ha, conforme matrícula nº 156.302 de 16/07/2014, registro no INTERMAT nº 534/035, exercendo sobre eles posse mansa, pacífica e ininterrupta até outubro de 2020, quando teria sido esbulhada pelos requeridos, os quais teriam ingressado indevidamente no imóvel, danificado cercas e iniciado construção de edificação.

Pois bem.

Verifica-se que o cerne da controvérsia
instaurada no presente feito gira em torno da pretensão da autora/apelante de obter provimento jurisdicional que determine sua reintegração na posse de quatro lotes de terras rurais situados no Distrito de
Aguaçu
, zona rural de Cuiabá-MT, cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que exercia a posse do
imóvel desde 2012, tendo sido esbulhada em 2020 pelos apelados, os quais teriam ocupado os lotes indevidamente e realizado construções no local.

Entretanto, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos,
conclui-se que a pretensão recursal formulada pel
a recorrente
não encontra respaldo jurídico suficiente para acolhimento.

Explico.

Inicialmente,
n
o que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo oartigo 1.196 do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho, nos termos doart. 1.210,caput,
e o §2º
do referido Código,
in
verbis
:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

-

[
grifo nosso]

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Assevera-se que
é ônus do autor, no caso,o
s
ora
s
apelante
s
, comprovar
em
os requisitosdo exercício fático da posse, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A propósito, é o entendimento do e. STJ,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]
2. Consoante orientação desta Corte, "para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões deduzidas na contestação" (
AgInt
no REsp 1.415.763/MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 5/4/2018). 3
. Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.
4. A revisão de matéria - prática de esbulho pelo réu da ação de reintegração de posse - que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1288260 SP 2018/0104124-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2018) (grifos nosso)

Assim,
a posse, como situação fática protegida pelo ordenamento, demanda atos concretos de uso, fruição, exploração econômica ou cercamento, não sendo presumida apenas pela celebração de contrato. A existência de um instrumento de compra e venda, portanto, ainda que formalmente válido, não supre a prova do exercício efetivo da posse. Com efeito, em sede possessória,
o domínio formal não prevalece sobre a posse efetiva
, sendo imprescindível a demonstração concreta do vínculo possessório com a porção do imóvel supostamente esbulhada.

Examinando detidamente os autos,
constata-se que a autora não logrou demonstrar, de forma minimamente consistente, o exercício fático da posse no período compreendido entre 2012 e 2020.

Os elementos coligidos ao feito, inclusive aqueles trazidos pela própria recorrente, evidenciam que, à época da suposta aquisição, os terrenos não possuíam cercas, benfeitorias ou qualquer outra forma de delimitação, tampouco se comprovou a utilização habitual, direta ou indireta, dos lotes. Ressalte-se que, nos termos do art. 1.200 do Código Civil, a caracterização da posse injusta exige precisamente a exteriorização de atos materiais de domínio, o que não se verifica no caso.

De mais a mais, a própria apelante

Zenilde
da Silva
admite
, em sede de audiência de instrução e julgamento
(ID
305633976)
,
que, apenas ao retornar ao imóvel, por volta do ano de 2020, deparou-se com construções já consolidadas, circunstância que reforça a ausência de exercício contínuo e efetivo da posse em período anterior
, senão vejamos:

[...] que não delimitou, não construiu, não tinha nada [...] que exerce a posse desde 2012 [...] que comprou do
Valdeson
[...] quando eu comprei lá, eles já venderam pra outras pessoas [...] que comprei em 2012 [...] que costumava
ir no local [...] que quando chegou lá já estava construindo a casa [...] quando eu comprei não tinha nada [...]
que comprou e pagou os lotes [...] que comprou em 2012 ́[...] que não juntou os comprovantes do pagamento [...] que pagou em espécie diretamente para o
Valdeson
[...] que assinou contrato de compra e venda [...] que confiei nele [...] que não lembra quando fez o memorial descritivo

[...]
”
–
(sic)

Destaca-se, nesse aspecto, o depoimento do réu
Valdeson
Simão
, vendedor da área, que reconheceu ter alienado a mesma parcela a outras pessoas, inclusive ao corréu Lauro
Ricardo Oliveira,
o qual, inclusive, edificou residência no local, consolidando, de modo inequívoco, a posse exercida.

Vejamos:

Valdeson

Simão

[...]
que vendeu os terrenos para ela, ela nunca me pagou. E o lote lá é 20 x 80, eu dividi
pra
3 famílias. Ela deu 1000 reais e nunca pagou [...] que o namorado dela me apresentou
pra
ela [...] aí eu vendi
pro
seu Lauro, pra Suzi e Manuel,
inclsuive
todos já tem casa. [...] que reconhece a assinatura no contrato [...] que a terra está no meu nome [...] que essas áreas não foram objetos de invasão [...] que lá tem título meu e dele [...] que a área é
divida
entre eu e o João [...] que eu vendi a minha [...] que confirma que vendeu a área para outras pessoas [...] que quando passou a posse pra ela, mas ela nunca voltou no lugar [...] que quando vendeu pra autora, ela não fez cerca e nada [...] que vendeu pro Lauro faz 7 anos já, que ele pagou certinho [...]”

Lauro Ricardo Oliveira

“[...] que comprou há mais de 5 anos; que o terreno tem a área de 20x40; que tem uma casa levantada e coberta lá hoje [...] que conhece o
Valdeson
desde 2017; que comprou dele [...] que não saber se foi objeto de invasão [...] que em 2021 teve contato com a dona
Zenilde
; que ela tentou vender o terreno [...]”

Assim, verifica-se que a apelante não apresentou aos autos qualquer comprovante de pagamento, boleto, conta ou documento equivalente capaz de confirmar a alegada ocupação do imóvel, tampouco elementos que demonstrassem a continuidade dessa posse. Em sentido oposto, os réus
comprovaram a existência de ocupação efetiva e contínua, com edificações e prática de atos característicos de posse desde, ao menos, os anos de 2018/2019.

Ademais,
o contrato de compra e venda apresentado, conquanto constitua indício de pretensão possessória,
não se presta, por si só, à demonstração da posse efetiva
. Isso porque, conforme doutrina consolidada e jurisprudência majoritária, a
posse exige atos materiais que traduzam o exercício de algum dos poderes da propriedade
, conforme preconiza o art. 1.196 do Código Civil:

“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Ressalte-se que a ausência de contraprestação pela parte apelante
,
consistente no inadimplemento dos valores pactuados
,
acarreta a nulidade da cláusula que visava à transferência da posse. Isso porque a eficácia de tal avença dependia do cumprimento da obrigação principal, qual seja, o pagamento do preço ajustado, sem o qual não se aperfeiçoa a transmissão da posse nem se consolida a validade do negócio jurídico.

Nesse contexto
, ainda que a apelante alegue ter recebido a posse com a assinatura do contrato, sua prolongada inércia, aliada à ausência de qualquer ato concreto de exercício possessório, impede o reconhecimento da posse juridicamente tutelada.

Portanto
, cumpre salientar que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar o exercício efetivo de sua posse à época dos fatos, tampouco comprovou o alegado esbulho, conforme exigem os artigos 373, inciso I, e 561, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [...]

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

[...] [grifo nosso]

Para corroborar tal entendimento, destaca-se a orientação pacificada na jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.

[...]
(
TJMT, AC 1003032-40.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024) [grifo nosso]

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação
reintegratória
.
”

(TJMT, AC 0002721-45.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
publicado
no DJE 12/08/2024)
[grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
Conforme preceito expresso no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, o pleito de reintegração de posse pressupõe prova robusta da posse anterior e sua perda.
Verificado que não foram preenchidos os requisitos legais para a tutela da posse contemplados pelo diploma processual, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000211865852001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 19/08/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)
[grifo nosso]

Da indenização por danos morais suportados.

Do mesmo modo, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar.

Conforme bem
consignado
na sentença
vergastada
,
a configuração do dever de indenizar exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade
, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sem a configuração do esbulho possessório ou de qualquer conduta dolosa ou culposa dos apelados,
não há que se falar em responsabilidade civil
.

Vale ressaltar, que a
frustração da pretensão possessória não configura, por si só, dano moral indenizável.

Destarte
,
considerando os fundamentos acima delineados, a inexistência de prova idônea e suficiente do exercício da posse pela autora/apelante, bem como a ausência de configuração de ato ilícito por parte
dos apelados, não se vislumbra motivo para a reforma da sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim,
diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor dos recorrentes, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, diante da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025